Tribunal: TJSP
Processo: 1075013-13.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Omissão em relação à oposição ao julgamento virtual. Ocorrência. Embargante em duas oportunidades se opôs ao julgamento virtual. O art. 1o, §2o da Resolução no 549/2011, com redação dada pela Resolução no 722/2017 prevê que não será objeto de julgamento virtual o processo com pedido de encaminhamento ao julgamento presencial. Pretensão da embargante de realizar

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Omissão em relação à oposição ao julgamento virtual. Ocorrência. Embargante em duas oportunidades se opôs ao julgamento virtual. O art. 1o, §2o da Resolução no 549/2011, com redação dada pela Resolução no 722/2017 prevê que não será objeto de julgamento virtual o processo com pedido de encaminhamento ao julgamento presencial. Pretensão da embargante de realizar sustentação oral. Cerceamento de defesa. Acórdão anulado. Remessa do feito à mesa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.